Tribunal: TJMT
Processo: 1001015-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001015-67.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ALEANDRO MENDES ARAUJO - CPF: 004.631.461-07 (REQUERENTE), VALDIR ROSA DA SILVA - CPF: 016.435.851-00 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO MENDES ARAÚJO (REQUERENTE), FERNANDO MENDES ARAUJO - CPF: 019.621.531-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
direito processual penal. Embargos de declaração em revisão criminal. Homicídio qualificado. Continuidade delitiva. Ausência de omissão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão no qual fora julgada parcialmente procedente, à unanimidade, a revisão criminal proposta em face de acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento da Apelação Criminal nº 11483/2016, a qual fora desprovida para manter condenação por duplo homicídio qualificado [motivo torpe].

II. Questão em discussão

Omissão quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva entre os homicídios imputados ao embargante.

III. Razões de decidir

1.
A ação revisional não se presta para a rediscussão de
“tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes[...]”
.

2.
“A via dos embargos declaratórios não constitui meio adequado para rediscussão de matéria já apreciada, não se prestando como sucedâneo recursal para novo exame do mérito. Não há confusão entre o sentido de “impossibilidade de análise da pretensão revisional” e de “omissão”. No primeiro, se menciona porque os pedidos não podem ser analisados pelo Poder Judiciário. Na segunda, o Poder Judiciário, devendo, deixa de apreciar os pleitos.”

3.O recurso aclaratório deve ser desprovido quando

inexistem os vícios previstos no art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes
: CP, art. 121, § 2º, I, c/c art. 69; CPP, arts. 580 e 619.

Jurisprudência relevante
: STJ, EDcl no HC 2.643.977/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.12.2024, p. 17.12.2024; STJ, HC 162.101/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.4.2015, p. 18.5.2015.

TJMT, RvC 1004021-53.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 11.5.2022; TJMT, ED 1021532-93.2024.8.11.0000, Rel. Des. Helio Nishiyama, j. 6.2.2025, p. 14.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL Nº
1001015-67.2024.8.11.0000

EMBARGANTE (S): VALDIR ROSA DA SILVA

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por VALDIR ROSA DA SILVA contra acórdão no qual fora julgada parcialmente procedente, à unanimidade, a Revisão Criminal nº1001015-67.2024.8.11.0000, proposta em face de acórdão proferido pela e. Segunda Câmara Criminal, em Apelação Criminal nº 11483/2016, a qual fora desprovida para se manter condenação por duplo homicídio qualificado, em concurso material

– art. 121, § 2º, I, c/c art. 69 do CP – (fls. 42/65– ID 198834652).

O embargante sustenta omissão sobre
“os fundamentos que levaram à negativa do reconhecimento da continuidade delitiva”
.

Requer o provimento para que seja sanada a omissão.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça Especializada pugna pelo desprovimento por entender que o embargante
“não pretende nenhuma complementação, esclarecimento ou suprimento de omissões do acórdão embargado, mas sim expressa mero inconformismo, na tentativa de abrir nova via de debate acerca dos argumentos lançados pelo Des. Pedro Sakamoto, no julgamento do Recurso de Apelação Criminal n°. 11483/2016, que abordou de forma clara e fundamentada a questão da continuidade delitiva, deixando claro que não se admite a figura da continuidade delitiva quando não há evidência de vínculo subjetivo entre as condutas apuradas, nem quando o modus operandi empregado na execução de cada delito é substancialmente distinto, restando a tese já debatida e rechaçada por e. Tribunal”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 274756359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Em 11.5.2016, a e. Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, desproveu os apelos defensivos [interpostos pelo embargante VALDIR ROSA DA SILVA e pelos corréus Fernando Mendes Araújo e Aleandro Mendes Araújo], nos termos da seguinte EMENTA:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE – REJEIÇÃO – DISCREPÂNCIA ENTRE OS QUESITOS E A PRONÚNCIA NO TOCANTE À TIPIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL VERSUS MOTIVO TORPE – ANUÊNCIA DA DEFESA COM A REDAÇÃO DOS QUESITOS REGISTRADA EM ATA – MATÉRIA PRECLUSA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – ACUSADOS QUE SE DEFENDEM DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL – MÉRITO – SUPOSTA CONTRARIEDADE ENTRE A DECISÃO DOS JURADOS E A PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – VEREDICTO QUE SE ALINHA A UMA DAS TESES EXTRAÍDAS DO ACERVO PROBATÓRIO – MATERIALIDADE, AUTORIA E INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA RESPALDADAS PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CONTIDOS NO CADERNO PROCESSUAL – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – DESCABIMENTO – HIPÓTESE DE CONCURSO MATERIAL – APELOS DESPROVIDOS.

O fato de a decisão de pronúncia ter feito menção à qualificadora do motivo fútil e os quesitos se reportarem à torpeza da motivação não induz nulidade da sentença proferida pelo Tribunal do Júri, por suposta afronta ao princípio da correlação, uma vez que o réu se defende dos fatos e não de sua capitulação legal. Outrossim, tendo a defesa anuído com a redação dos quesitos e não logrado demonstrar o prejuízo decorrente da aventada discrepância, inexiste vício processual a ensejar a anulação do julgamento.

Para a anulação da decisão proferida pela Corte Popular, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Estatuto Processual Penal, é necessário que a decisão seja manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

Se o Conselho de Sentença acata tese exposta em plenário, respaldada por robustos elementos de convicção colhidos no curso da persecutio criminis, descabe cogitar da anulação pretendida.

Havendo circunstâncias judiciais que militam em desfavor do sentenciado, revela-se inviável a redução da pena-base ao mínimo legal.

Não se reconhece a ficção jurídica da continuidade delitiva se não demonstrado o vínculo subjetivo entre as condutas apuradas e se substancialmente
distinto o modus operandi utilizado na execução de cada um dos delitos.” (Relator: Des. Pedro Sakamoto; Revisor: Des. Rondon Bassil Dower Filho; Vogal: Des. Alberto Ferreira de Souza)

Irresignados, o embargante e os corréus interpuseram o REsp nº 1.016.844/MT

visando a anulação do julgamento popular, a redução das penas e o reconhecimento do crime continuado, porém o recurso não foi admitido (ID 198834653).

Transitado em julgado o v. acórdão, o embargante e os corréus ajuizaram a RvC nº 1001015-67.2024.8.11.0000 e postularam “
o reconhecimento da continuidade delitiva, visto que os homicídios “ocorreram simultaneamente, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução”
.

Em 14.2.2025, esta e. Turma julgou improcedente o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva nestes termos:

“No tocante à continuidade delitiva, entre os homicídios praticados em face das vítimas Ademar Antunes e Carlos Alexandre Fernandes, essa matéria foi expressamente analisada no julgamento da apelação e a Segunda Câmara Criminal afastou essa pretensão por considerar que “a particular distinção no modus operandi utilizado contra cada um dos ofendidos inviabiliza o reconhecimento do crime continuado”, pois não “restou comprovado o vínculo subjetivo entre os homicídios”, segundo consta do voto condutor (Relator: Pedro Sakamoto).

No v. acórdão, resultou consignado que “não se reconhece a ficção jurídica da continuidade delitiva se não demonstrado o vínculo subjetivo entre as condutas apuradas e se substancialmente distinto o modus operandi utilizado na execução de cada um dos delitos”.

A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação criminal para o reexame do conjunto fático-probatório, sem apontamento de novos

elementos de convicção.

[...] Nesse ponto, o pedido revisional afigura-se improcedente, por buscar

o rejulgamento da causa.”
(ID266788268)

Pois bem.

No julgamento embargado,
a tese de continuidade delitiva [entre os homicídios praticados em face das vítimas Ademar Antunes e Carlos Alexandre Fernandes] foi expressamente analisada e afastada por esta e. Turma, por ter sido considerado que essa matéria fora objeto do julgamento da Apelação Criminal nº 11483/2016, a caracterizar pretensão de rejulgamento.

Como consignado no julgamento embargado, a ação revisional não se presta para o reexame de
“tese já debatida e rechaçada durante o exame do recurso de apelação - no caso, reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes[...]”
(TJMT, RvC 1004021-53.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 11.5.2022).

A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado

(STJ, EDcl 2.643.977/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.12.2024, p. 17.12.2024).

Em situação semelhante, esta e. Turma assim decidiu:

“6. A via dos embargos declaratórios não constitui meio adequado para rediscussão de matéria já apreciada, não se prestando como sucedâneo recursal para novo exame do mérito. 7. Não há confusão entre o sentido de “impossibilidade de análise da pretensão revisional” e de “omissão”. No primeiro, se menciona porque os pedidos não podem ser analisados pelo Poder Judiciário. Na segunda, o Poder Judiciário, devendo, deixa de apreciar os pleitos.”

(ED 1021532-93.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Helio Nishiyama -

j. 6.2.2025 – p.14.2.2025)

Por outro lado, d
estaca-se que o Tribunal de Apelação, em julgamento conjunto dos recursos defensivos, não reconheceu o crime continuado por ausência de
“vínculo subjetivo entre as condutas apuradas e se substancialmente distinto o modus operandi utilizado na execução de cada um dos delitos”
, mantendo-se o concurso material entre os homicídios.

A continuidade delitiva envolve atos criminosos cometidos em coautoria e não há “
circunstância de caráter pessoal ou diversidade de circunstâncias fático-processuais”
(STJ, HC 162.101/RJ – Relator: Min. Gurgel de Faria – j. 28.4.2015, p. 18.5.2015), a justificar o reexame individual da matéria.

Conclui-se, assim, que
“o embargante não pretende nenhuma complementação, esclarecimento ou suprimento de omissões do acórdão embargado, mas sim expressa mero inconformismo, na tentativa de abrir nova via de debate acerca [...] da continuidade delitiva”
, como bem ponderado pela Procuradoria-Geral de Justiça Especializada.

Logo, estes aclaratórios devem ser desprovidos,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025